Tribunal: CARF
Processo: 10073.901417/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.901417/2015-86
ACÓRDÃO
1002-003.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRIMETALS TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ – COMPENSAÇÃO
Nega-se o pedido de compensação de crédito, declarado pelo contribuinte,
cuja a certeza e a liquidez não tenham sido efetivamente provadas nos
autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta de
conversão do julgamento em diligência do conselheiro Jose roberto Adelino da Silva, vencidos o
proponente (relator) e a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, e no mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva– Presidente

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901417/2015-86
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin,
Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-016.492 - 29a Turma da
DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fls. 47/55.
O caso refere-se ao processo de no 10073.901270/2015-24, relativo a DCOMP com
demonstrativo de crédito no 20374.61816.150113.1.3.02-6433, no qual a recorrente declarou a
compensação do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2012.
O direito creditório foi integralmente reconhecido, porém, a DCOMP no
35657.91701.031013.1.7.02-4295 foi parcialmente homologada.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
O valor informado na nossa Perd Comp fruto deste Despacho Decisório foi
preenchido e transmitido com o valor menor do saldo negativo conforme pode se ver destacado
na página 2 da mesma Perd Comp. O valor informado de R$ 2.167.017,26 não está correto, o valor
correto é o que consta na nossa DIPJ na Ficha 12 A Linha 22 no valor de R$ 2.215.529,06.
Ocorre que quando transmissão da Perd Comp em 15/01/2013, ainda não tínhamos
revisado toda nossa apuração do IRPJ devido em 2012, o qual só foi declarado em nossa
transmissão da DIPJ em 01/07/2013, acontecendo então esta diferença entre o valor declarado
em Perd Comp e o declarado na DIPJ e por esta diferença de prazos de entrega nosso setor fiscal
não fez a retificação da Perd Comp até o momento.
Portanto para que constem os valores corretos de acordo com a nossa DIPJ,
necessitamos de autorização da Receita Federal para fazermos a retificação da Perd Comp n°
20374.61816.150113_1.3.02-6433, visto que no momento não podemos retificá-la pois ela já está
sendo validada pela Receita Federal.
Assim visando corrigir o valor informado na Perd Comp, solicitamos que seja
reformado e cancelado o crédito tributário de R$ 50.379,54 bem como a Mula e os Juros
destacados neste Despacho Decisório.
A DRJ argumentou, em síntese, que é incabível o reconhecimento de um direito
creditório por valor acima ao solicitado no PER/DCOMP, cita a IN RFB 1300/2012.
Afirma que, após a emissão do Despacho Decisório, não é mais possível a retificação
das Declarações de Compensação, por ele abrangidas, a teor do artigo 88 da IN RF13 no
1.300/2012 acima reproduzido, cuja redação foi mantida na IN RF13 no 1.717/2017.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901417/2015-86
3
Cita jurisprudência deste CARF e reafirma que fato do saldo negativo estar
demonstrado na DIPJ, que se constitui em obrigação acessória, não tem o condão de, por si só,
modificar o que foi formalmente requerido pela própria contribuinte via PER/DCOMP e que a
recorrente recebeu intimação quanto à identificação de divergências nas informações reportadas
no PER/DCOMP.
Conclui, citando mais jurisprudência deste CARF, que não cabe reconhecimento de
crédito adicional pleiteado através de MI.
Cientificada em 12/04/2023 (fl. 199), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
RV) em 01/10/2021 (fl.102), portanto, anterior à data da ciência formal. Em seu RV, a recorrente
alega ter tomado conhecimento do acórdão em 15/09/2021, através do acesso aos autos.
Em seu RV, a recorrente, basicamente, repete os argumentos trazidos em sede de
MI:
9. Não obstante, a parcela relativa às retenções foi declarada incorretamente, pois a
Recorrente as declarou como se houvessem sido realizadas por uma única fonte pagadora, de
CNPJ no. 90.400.888/0001-42, o que não corresponde à verdade.
10. A totalidade das retenções foi realizada por diversas fontes pagadoras e não
apenas por um único CNPJ. Como pode ser verificado com base nos extratos das DIRF’s referentes
ao ano-calendário 2012 (Doc. 04) e ainda, com base na Ficha 57 da DIPJ 2013, ano-calendário 2012
(Doc. 05), a Recorrente sofreu retenções de IRRF de diversas fontes pagadoras, conforme abaixo
resumido:

...
14. No que tange ao saldo negativo apurado, quando do preenchimento da
PER/DCOMP, a Recorrente incorreu em equívoco ao declarar o valor de R$ 2.167.017,26, já que,
na verdade, o correto valor do saldo negativo apurado é R$ 2.215.528,99, conforme abaixo
demonstrado, em linha com o declarado na Ficha 12A da DIPJ 2013 (ano-calendário 2012):
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901417/2015-86
4

15. Assim, com base na documentação acostada aos autos, restam comprovadas,
não apenas a existência, mas também a validade do saldo negativo apurado, levando-nos,
portanto, à conclusão de que o provimento do presente Recurso Voluntário e a ulterior reforma
do v. Acórdão recorrido, são absolutamente
necessárias para que seja assegurado o princípio da verdade material que rege o
Processo Administrativo Fiscal.
16. Tendo em vista os princípios da economia processual, da verdade material e da
ampla defesa, assegurados pelo ordenamento jurídico vigente, eventuais equívocos cometidos no
preenchimento de declarações, podem e devem ser superados por esta Egrégia Câmara em
instância administrativa, de forma a tornar possível a apreciação do direito creditório utilizado
para a compensação dos débitos declarados.
IV - DO PEDIDO
17. Em vista de todo o exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer a reforma
do v. Acórdão no 1108-016.492, provendo-se o presente Recurso Voluntário, de modo que seja
integralmente
homologada
a
compensação
formalizada
no
PER/DCOMP
20374.61816.150113.1.3.02-6433, com o consequente reconhecimento da extinção dos débitos
compensados relativos ao ano-calendário de 2013, nos termos do Art. 156, II, do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901417/2015-86
5
Parece-me ter restado evidenciado que o cerne da lide consiste no fato de a
DCOMP não ter sido devidamente retificada pela recorrente, o que não foi aceito pela autoridade
administrativa.
No entanto, embora a DCOMP configure em confissão de dívida, um erro de fato,
cometido no preenchimento da obrigação acessória, em princípio, não deve gerar um impasse
insuperável, posto que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena
de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabilizaria a busca da verdade material,
pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte
do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. Mais
recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Como por exemplo de decisões, adicionalmente, temos o acórdão 1401-004.043, da
1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não
pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo,
sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito
por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a compensação,
por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o consequente
retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901417/2015-86
6
Entretanto, ressalte-se que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário,
como antes dito, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos
à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN, inclusive intimando o
contribuinte a apresentar as provas necessárias ao seu convencimento em respeito ao princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar
outros documentos e esclarecimentos, caso entenda necessário, para concluir quanto à certeza e
liquidez do crédito requerido, que se pronuncie quanto aos pagamentos efetuados e que estes
não tenham sido utilizados, em outras compensações.
Colocada em votação, o colegiado decidiu, por maioria de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento em diligência.
Assim, passou-se ao julgamento do mérito,
Entendeu o colegiado que a recorrente foi regularmente intimada (fl. 43) cujo teor,
com a devida vênia, transcrevo:
O valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP é diferente do apurado na
DIPJ. A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do saldo
negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2013 - 01/01/2012 a 31/12/2012
DIPJ: Valor do Saldo Negativo R$ 2.215.529,06
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 2.167.017,26,
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 3.578.802,11 (Somatório dos valores da
FICHA 12A, LINHAS 15 A 21)
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 3.576.609,07 (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte,
Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas parceladas e
Demais estimativas compensadas)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no período e, se for o caso, corrigindo
o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras divergências entre as informações
do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de
declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
Base Legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Art. 76, 87 a 92 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901417/2015-86
7
Entretanto, a recorrente além de quedar-se silente, diante da intimação da
Autoridade Administrativa, não trouxe aos autos nenhuma prova adicional do direito pleiteado. O
art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, em vigor na ocasião, dispunha que a
escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte, nos seguintes termos:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)
Consequentemente, entendo não ter restado provadas a liquidez e certeza do
crédito tributário, consoante o disposto art. 170, do CTN, e, portanto, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 208
DF CARF MF
Original